Tribunal: TJDFT
Processo: 0739575-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Acordo de não persecução penal. Violação de domicílio. Pena. Tráfico privilegiado. Culpabilidade. Natureza e quantidade.
1 - Tratando-se de crime equiparado a hediondo - tráfico de drogas -, com pena mínima de cinco anos, não é possível a oferta do acordo de não persecução penal, não constituindo a sua falta nulidade.
2 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas ---policiais, após receberem denúncia de tráfico no local, viram homem fugir ao visualizar a viatura policial e, ao retornarem ao local, que estava com a porta aberta, viram, em cima da mesa, porções de entorpecentes -, é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio. Pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial.
3 - O fato de a ré praticar mais de uma conduta do tipo penal – ter em depósito e trazer consigo entorpecentes - não leva à maior censurabilidade da conduta, sobretudo se considerar que a quantidade de drogas não foi elevada. A maneira como agiu insere-se no tipo penal de tráfico de drogas.
4 - A pequena quantidade da droga apreendida (17,99g e 1,21g), apesar da natureza – cocaína/crack -, não autoriza o aumento da pena.
5 - Se não há provas de que a ré, primária e sem antecedentes, se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, deve incidir a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
6 - Apelação provida em parte.